Tribunal: TJES
Processo: 0000881-62.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000881-62.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILGLEIBI BRAZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

OMISSÕES.
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
Ao exame
do acórdão

vergastado
, constata-se
a ausência dos
vícios apontados pela parte embargante a justificar o acolhimento do presente recurso,
sendo certo
que os propósitos de rediscussão da matéria analisada e de modificação do resultado do julgamento não se compatibilizam com a natureza integrativa dos
aclaratórios
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000881-62.2022.8.08.0048

RECORRENTE: GILGLEIBI BRAZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: SEBASTIAO GUALTEMAR SOARES - ES33B, THIAGO SOARES ANDRADE - ES24506-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
0881
-
62
.20
2
2
.8.08.00
4
8

EMBARG
ANTE
:
GILGLEIBE BRAZ

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração
(ID 5567474)
opostos

pel
a defesa
e
m face d
e acórdão
(ID
5168772
)
, que, à unanimidade,
n
egou
provimento
ao recurso em sentido estrito.

Em
suas
razões,
aduz haver omiss
ões
quanto
a
análise da ausência de provas da autoria.
Destaca que não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, que um réu seja pronunciado com base exclusivamente em testemunho indireto e boatos.
Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.

Em c
ontrarrazões (ID 5639927), o
Parquet

opina

pelo desprovimento do recurso.

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie,
não existe mácula n
o
acórdão impugnado.
Veja-
se
:

“
(...)
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
‘
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.’

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,
‘
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
’
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
os
indícios de autoria e
materialidade
rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
Unificado
, Laudo
s

Cadavérico e
de Lesões Corporais
das
vítima
s,
bem como
do depoimento
prestado
pela vítima sobrevivente e
pelo
testemunho, perante o juízo, de Anderson Ross Gama (fl. 488)

e do investiga
dor
da Polícia Civil Robson Gonçalves Ferreira (fl. 550).

Dessa maneira
, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado,
afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

(...)”
(g.n.)

Ao exame
do acórdão

vergastado
, constata-se
a ausência dos
vícios apontados pela parte embargante a justificar o acolhimento do presente recurso,
sendo certo
que os propósitos de rediscussão da matéria analisada e de modificação do resultado do julgamento não se compatibilizam com a natureza integrativa dos
aclaratórios
.

Diante do exposto, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3,
J
uspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)